Tribunal: STF
Processo: HC 249321
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado consumado. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Zen da Silva contra decisão do Relator do HC 936.898/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 7).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, disposto no artigo 121, §2°, incisos III e IV do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a incompatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras impostas. Aduz que a qualificadora pressupõe a intenção do agente, não podendo ser aceita na forma de homicídio cujo dolo seria o eventual, pois neste caso o agente não age com a intenção de ofender o bem jurídico tutelado. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o redimensionamento da pena com a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos III e IV do art. 121, §2°, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). 



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, passo a análise do mérito, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    O Tribunal de origem manteve as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 77/80, grifei):



    Pleiteou a Defesa, ainda, o decote das qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas reconhecidas pelos Srs. Jurados e aplicadas em sentença. 



    Razão, mais uma vez, não lhe assiste. 



    Conforme alhures demonstrado, a interpretação conferida pelos Jurados aos fatos narrados na denúncia, principalmente a relacionada à sua materialidade, autoria e motivação, incluindo as qualificadoras, é consentânea com o conjunto probatório constante dos autos. 



    Por conseguinte, não cabe a esta instância recursal modificar tal resultado, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Nessa linha: 



    [...] 



    In casu, nos termos das provas já descritas, há elementos concretos que indicam que a conduta do acusado resultou em perigo comum, isto é, havia probabilidade de dano, que ultrapassou o âmbito relacionado à vítima, alcançando outras pessoas, mormente porque o disparo foi realizado em via de grande movimentação e poderia ter atingido qualquer pessoa que por ali trafegasse. 



    No que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima, restou demonstrado pelas provas produzidas que o ofendido foi atingido de inopino por disparo de arma de fogo enquanto trafegava em via pública. 



    Além disso, relativamente à possibilidade de tais qualificadoras incidirem em casos de dolo eventual, a questão já foi devidamente apreciada por esta Câmara Criminal em sede do Recurso em Sentido Estrito n. 1.0439.21.000454-5/001, assim ementado: 



    [...]



    Pelos motivos expostos, rejeito o pedido defensivo.



    Da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a recente orientação deste Tribunal segundo a qual: "Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: 'elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte' (AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021)." (AgRg no HC n. 678.195/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021.)



    (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente